Tribunal: TJSP
Processo: 3003409-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. FIANÇA BANCÁRIA. Alegação fazendária de que a caução apresenta limitação quantitativa além de se mostrar desatualizada e insuficiente. Caso concreto em que a Fazenda aceitou expressamente a carta fiança em ação cautelar já transitada em julgado. Carta de fiança que, ademais disso, expressamente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. FIANÇA BANCÁRIA. Alegação fazendária de que a caução apresenta limitação quantitativa além de se mostrar desatualizada e insuficiente. Caso concreto em que a Fazenda aceitou expressamente a carta fiança em ação cautelar já transitada em julgado. Carta de fiança que, ademais disso, expressamente menciona que, para o pagamento débito, o valor nela nominado será acrescido de juros equivalentes à taxa SELIC, em consonância, ao menos em princípio, com os índices atualização do débito adotados na Lei Estadual no 16.497/2017. Fiança por prazo indeterminado. Permissivo legal (art. 821 do CPC). Cláusula de renúncia ao benefício do art. 835 do Código de Civil. Impossibilidade de se exigir aditamento à garantia anteriormente aceita para os mesmos fins. Decisão mantida. Agravo desprovido.